Tribunal: TJMT
Processo: 1006890-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006890-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), BARBOSA E DALLA ROSA LTDA - CNPJ: 01.550.437/0001-61 (AGRAVANTE), PEDRO HERMES LOCATELLI - CPF: 061.090.800-63 (AGRAVADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DECENAL – APLICABILIDADE DO ART. 205 DO CC – PRECEDENTE DO C. STJ – PROPOSTA DE DISTRATO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – CONTAGEM RECOMEÇADA DA DATA DO ATO QUE A INTERROMPEU - ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC –- RECURSO DESPROVIDO.

I - Em se tratando de pretensão de rescisão contratual onde se pede o ressarcimento dos valores pagos cumulado com indenização por danos morais e lucros cessantes, que tem por fundamento o princípio da reparação integral dos prejuízos causados ao consumidor, o prazo prescricional incidente é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

II- O
dies a quo
para a contagem do prazo prescricional é o momento em que houve o conhecimento do dano ou da lesão a direito, por aplicação do princípio da
actio nata
.

III- A interrupção da prescrição só pode ocorrer uma vez, como bem dispõe o art. 202 do Código Civil. A respectiva proposta de distrato, pela dicção do art. 206, inciso VI, do CC/2002, interrompe o prazo prescricional. Por força do parágrafo único do art. 202 do Código Civil, a contagem da prescrição recomeça a partir do último ato que a interrompeu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020